Tribunal: TJDFT
Processo: 0730300-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730300-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APOLLO CAR COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por APOLLO CAR COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais (autos no 0717056-75.2024.8.07.0007) ajuizada pelo ora agravante contra BANCO INTER S/A, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Esta a decisão agravada: “Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplados, EXCLUA-SE. Levante-se o sigilo dos autos, uma vez que o caso concreto não é abrangido por nenhuma hipótese de sigilo (art. 189, do CPC). Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morai, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por APOLLO CAR MULTIMARCAS em desfavor de BANCO INTER S/A, partes qualificadas nos autos, em que a parte autora alega, em síntese, que possui conta bancária vinculada ao banco requerido, a qual foi objeto de retenção de R$ 37.311,43 no dia 01/07/2024, sem qualquer notificação prévia ou justificativa. Afirma que tentou obter informações sobre o ocorrido, sem êxito. Requer, em sede de tutela de urgência, que haja a imediata liberação dos valores em sua conta bancária. A inicial veio acompanhada de documentos. Custas recolhidas (ID 204799371 e 204799372). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, em que pesem as alegações da parte autora, verifico que não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, pois a mera alegação da parte autora no sentido de que o bloqueio foi indevido e injustificado não comprova, por si só, que tenha havido efetivamente alguma conduta ilícita praticada pela instituição bancária. Ora, a conta corrente da empresa autora pode ter sido suspensa por vários motivos, alguns dos quais de responsabilidade da própria autora, como, por exemplo, eventual transação suspeita, motivo pelo qual, nesse momento processual, não há que se falar em imediato desbloqueio da conta. Destarte, analisar se houve ou não bloqueio indevido da conta bancária do autor demanda a devida instrução do processo, com observância do contraditório e, se o caso, dilação probatória. A oitiva da parte contrária poderá esclarecer a situação fática dos autos. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESBLOQUEIO DE CONTA. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para liberação de valores bloqueados por intermediador de pagamento. 2. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso concreto, para fins de liberação dos valores bloqueados, é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação às causas do bloqueio e análise de cláusulas contratuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609822, 07125850820228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Cite-se.” – ID 204913436 dos autos n. 0717056-75.2024.8.07.0007; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega: “A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos que comprovam a retenção indevida do valor sem qualquer notificação ou justificativa. A retenção de valores pelo banco sem a devida notificação e justificativa configura violação dos direitos do consumidor, conforme entendimento pacífico dos tribunais. ( ) O perigo de dano está demonstrado pela dificuldade financeira enfrentada pela Agravante em razão da retenção dos valores, que a impede de cumprir com suas obrigações financeiras, podendo causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Diante da evidente ilegalidade na retenção dos valores pela instituição financeira e da urgência na resolução do caso, requer-se a intervenção deste Tribunal para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência, determinando a imediata liberação dos valores retidos.” (ID 61887380, pp.2/3). E requer: “1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do efeito suspensivo, para determinar a imediata liberação dos valores retidos pelo Agravado, até o julgamento final do presente recurso. 2. A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. 3. Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e conceder a tutela de urgência pleiteada na inicial.” (ID 61887380, p.3). Preparo regular (IDs 61887384 e 61887388). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Como relatado, a agravante pleiteia, em sede de liminar, a liberação do valor de R$ 37.311,43 retido em sua conta bancária mantida junto ao Banco agravado. Na petição inicial, a autora/agravante narrou: “A parte Requerente atua como intermediadora entre clientes e Instituições Financeiras para a facilitação do posicionamento do contratado no mercado financeiro, para concessão de crédito, por intermédio de ações consistentes em direcionamento da vida econômica e finanças pessoais, atualização de dados cadastrais pessoais perante instituição de proteção ao crédito, bem como declaração de imposto de renda junto à Receita Federal, quando tal medida se fizer necessária. O Requerente possui conta bancária vinculada à Requerida (Agência 000 Conta corrente 31361247-1) que foi objeto de retenção de valores sem qualquer notificação desde 01 de julho de 2024, aproximadamente no valor de R$ 37.311,43 (trinta e sete mil trezentos e onze reais e quarenta e três centavos), retidos indevidamente, sem notificação ou justificativa. (doc. em anexo). Diante de obter informações sobre o ocorrido, a Requerente entrou em contato com a Requerida via chat nos dias 05, 08 e 15 julho de 2024, nos protocolos 24070516006710, 240708164582106 e 2407 1516 5749085, conforme documentos em anexo, e em ligação telefônica, o qual a atendente informou que sua conta havia sido encerrada. Em nenhum dos atendimentos foi resolvido o bloqueio/retenção indevida da conta bancária. Como se não bastasse, a Requerente tentou por várias vezes realizar a transferência do valor bloqueado para o pagamento das despesas pessoais, todas tentativas sem sucesso. Destaca-se que a Requerida não se prontificou a informar o motivo desta retenção que perdura há mais de nove meses. A Requerente teve sua conta encerrada unilateralmente sem notificação prévia, e o valor de sua conta foi retirado de sua conta.” (ID 204799365, pp.1/2 – origem) Requereu a “concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar a imediata liberação do saldo bloqueado na conta corrente do Autor no valor de R$ 37.311,43 (trinta e sete mil trezentos e onze reais e quarenta e três centavos), desde 01 de julho de 2024” (ID 204799365, p.13 – origem). Acostou aos autos de origem o extrato bancário da agravante junto ao Banco Inter, referente ao período de 17/06/2024 a 17/07/2024 (ID 204799369 – origem) e saldo do valor R$37.311,43 com a informação de “Bloqueio administrativo - valor temporariamente bloqueado” (ID 204799370 – origem). A despeito das alegações de que o valor foi bloqueado indevidamente sem notificação prévia ou justificativa, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata liberação do valor ao agravante. Como bem apontado na decisão agravada, “a mera alegação da parte autora no sentido de que o bloqueio foi indevido e injustificado não comprova, por si só, que tenha havido efetivamente alguma conduta ilícita praticada pela instituição bancária. Ora, a conta corrente da empresa autora pode ter sido suspensa por vários motivos, alguns dos quais de responsabilidade da própria autora, como, por exemplo, eventual transação suspeita, motivo pelo qual, nesse momento processual, não há que se falar em imediato desbloqueio da conta” (ID 204913436 – origem). Apesar de ter alegado que “entrou em contato com a Requerida via chat nos dias 05, 08 e 15 julho de 2024, nos protocolos 24070516006710, 240708164582106 e 2407 1516 5749085, conforme documentos em anexo, e em ligação telefônica, o qual a atendente informou que sua conta havia sido encerrada”, não acostou aos autos documentação suficiente para comprovar o alegado. Como dito, mera alegação. Além disto, analisar se houve de fato irregularidade do bloqueio do valor feito pelo Banco a fim de determinar sua liberação demanda dilação probatória e o contraditório do Banco agravado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESBLOQUEIO DE CONTA. INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para liberação de valores bloqueados por intermediador de pagamento. 2. O art. 300 do CPC 2015 aponta os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso concreto, para fins de liberação dos valores bloqueados, é necessária a confirmação dos fatos por meio de dilação probatória com relação às causas do bloqueio e análise de cláusulas contratuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1609822, 07125850820228070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. OPERAÇÃO CONTROVERTIDA SOB ANÁLISE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. À falta de prova da irregularidade do bloqueio realizado pela instituição financeira, não é cabível a liberação do valor correspondente no plano da tutela de urgência, sobretudo antes do exercício do direito de defesa, nos termos do artigo 300 do Código de Processo. II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e por isso só deve ser admitido quando restar evidenciado, além do fumus boni iuris, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o contraditório e a ampla defesa. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1287107, 07081367520208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora